Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE, DE AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DURANTE O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS ANTES DECIDIDAS. NULIDADE DAS PENHORAS REALIZADAS NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL OU AUTOMÓVEL. OBSERVANCIA A ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC. COMPENSAÇÃO ENTRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o recurso, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma do ato judicial impugnado. 1.1. No presente caso, observa-se que não há ofensa ao princípio em tela, já que constam os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar os entendimentos apresentados pelo juízo singular. Preliminar rejeitada.
2. Um dos pressupostos objetivos do recurso é a presença de interesse recursal por aquele que decide insurgir-se contra o ato judicial. É dizer, a configuração do interesse recursal pressupõe a presença do binômio sucumbência e perspectiva de maior vantagem com o manejo do recurso. Só quem perde (algo ou tudo) tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica (cf. STJ. EAREsp 227.767/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/06/2020). 2.1. Verificada a possibilidade de melhorar a sua situação jurídica por meio do recurso, mostra-se comprovado o interesse recursal, o que leva a rejeição desta preliminar.
3. Em recurso de apelação, mostra-se possível ao órgão recursal apreciar questões suscitadas e discutidas no processo, mesmo que o juiz prolator não as tenha enfrentado na sentença. Inteligência do art. 1.013, §1o, do CPC. 3.1. Igualmente, mostra-se possível a análise, em apelação, de questões enfrentadas exclusivamente em decisão interlocutória, quando a sentença de mérito for prolatada durante o prazo de apresentação de Agravo de Instrumento. Incidência do princípio da unicidade (ou unirrecorribilidade ou singularidade) recursal e do art. 1.009, §1o, do CPC.
4. Na forma do art. 278 do CPC, compete a parte interessada, na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, alegar a nulidade de determinado ato judicial, sob pena de preclusão. 4.1. Além disso, cabe ao prejudicado, à luz do princípio do pas de nullite sans grief, comprovar, de forma concreta, o dano processual ou outro prejuízo decorrente do ato impugnado, regras estas que, se não presentes em conjunto, inviabilizam a declaração de nulidade. Precedentes. 4.2. Não sendo suscitado pelo devedor no primeiro momento em que falou nos autos – nem em sua impugnação ao cumprimento de sentença –, qualquer vício que maculasse a penhora online realizada, deve esta ser mantida hígida.
5. Nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução deve seguir o modo menos gravoso para o devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Entretanto, tal diploma deve estar em consonância com a satisfação do credor, mostrando-se indevida sua aplicação de forma abstrata e genérica. 5.1. Nos termos do artigo art. 835 do CPC, a penhora de dinheiro ou ativos financeiros, por encontrar-se posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada e privilegiada, com o fim de satisfazer o crédito exequendo de modo mais célere. Precedentes.
6. A partir da vigência do CPC/2015, veda-se a compensação de honorários sucumbenciais, quando a sucumbência for parcial. Incidência do art. 85, §14, do CPC. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
7. Recurso de apelação conhecido parcialmente, e na parte conhecida, desprovido.